Tribunal: TJDFT
Processo: 0730972-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar, solidariamente, as requeridas a pagarem aos autores a importância de R$ 3.429,72 referente à despesa com diária, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais a cada um dos autores. Em suas razões, a recorrente GOL alega que o voo adquirido pelo autor foi cancelado devido a fatores meteorológicos. Sustenta que a parte autora recebeu toda a prestação material necessária o recorrido e foi reacomodado em outro voo e chegando ao seu destino. Diante disso, sustenta a impossibilidade de caracterização do dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentada pela parte autora.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. O mesmo diploma em seu art. 14, §3o adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio, estando as condições climáticas ou meteorológicas adversas que impedem pouso ou decolagem incluídas nessa categoria de eventos.
IV. No caso dos autos, a recorrente comprovou que no dia 06/12/2022 o aeroporto de Guarulhos-SP (GRU) encontrava-se em condições climáticas adversas, sendo esse o motivo do desvio do itinerário para o aeroporto do Galeão-RJ e atraso na chegada na conexão prevista originalmente em Guarulhos-SP e cancelamento de voo. Contudo, é necessário ressaltar que, nos termos do art. 14 da Resolução n. 141 da ANAC, nos casos de cancelamento de voo, o transportador deverá assegurar ao passageiro o direito a assistência material, a qual consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, o que não ocorreu na espécie.
V. Com efeito, a viagem dos autores sofreu um atraso de 24 horas até chegar ao destino, Nova Iorque, e a companhia aérea recorrente não comprovou a prestação de qualquer assistência material, apesar da alegação que teria realizado, sem juntar qualquer comprovante de voucher de alimentação ou reserva de hotel para a pernoite dos autores, apenas verifica a realocação dos passageiros em voo remarcado para as 23h horas do dia seguinte. Evidenciado a falha de serviço, ante o atraso e consequente perda de uma diária, deve a recorrente responder objetivamente pelo dano material comprovado.
VI. É dever da companhia aérea zelar pelo bem do passageiro do início da viagem até a chegada ao destino final e a falta de cuidado da companhia aérea é capaz de gerar indenização por danos morais quando os transtornos suportados pelo passageiro transbordam o mero aborrecimento, sendo este o caso dos autos. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação da ofendida, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o quantum fixado na sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.99/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.